Tribunal: TJSP
Processo: 2254364-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Inexistência, até o momento, de decisão do MM. Juízo a quo a respeito – Análise por este E. Tribunal que caracterizaria inegável supressão de

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Inexistência, até o momento, de decisão do MM. Juízo a quo a respeito – Análise por este E. Tribunal que caracterizaria inegável supressão de instância – Não conhecimento - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Constrangimento ilegal não configurado - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254364-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é paciente
VALDECI EMERSON DOS SANTOS, Impetrantes EDUVAL MESSIAS
SERPELONI, WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER e BEATRIZ
SAYURI SIMIONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
2
Habeas Corpus no 2254364-06.2020.8.26.0000
Autos de Origem no 0004341-31.2013.8.26.0417
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Paraguaçu Paulista
Impetrantes: Walter Alexandre do Amaral Schreiner, Eduval
Messias Serpeloni e Beatriz Sayuri Simionato
Paciente: VALDECI EMERSON DOS SANTOS
Voto no 40497
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
Pleito de
concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à
competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não
faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao
caso - Via imprópria para análise do mérito Inexistência,
até o momento, de decisão do MM. Juízo a quo a respeito
Análise por este E. Tribunal que caracterizaria inegável
supressão
de
instância

Não
conhecimento
-
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Ausência de notícia
de que estaria sob risco iminente Constrangimento ilegal
não configurado - Ordem não conhecida.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido
liminar,
impetrado,
pelos
advogados
Walter
Alexandre do Amaral Schreiner, Eduval Messias Serpeloni
e Beatriz Sayuri Simionato, em favor do paciente VALDECI
EMERSON DOS SANTOS, alegando, em síntese, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Paraguaçu Paulista.
Narram, de início, que o paciente se
encontra preso, em decorrência de condenação à pena de
02 anos, 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto.
Sustentam,
em
síntese,
que
o
sentenciado faz jus à concessão da prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
3
destacando as inúmeras medidas tomadas em razão da
pandemia do COVID-19, principalmente a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ressaltam,
ademais,
que
as
unidades
prisionais
não
possuem
infraestrutura adequada à contenção do vírus.
Pontuam
as
condições
pessoais
favoráveis do paciente, que possui residência fixa,
ocupação lícita, bons antecedentes e família constituída.
Requerem, assim, a concessão da prisão domiciliar,
expedindo-se o competente alvará de soltura (fls. 01/11).
O impetrante juntou nova petição à
fls. 39/40, e a liminar foi indeferida (fls. 41/42).
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 45/46), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 120/126).
Relatei. O presente writ não comporta conhecimento. De acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada, o paciente cumpre
pena definitiva, diante do trânsito em julgado da
condenação em 28.02.2018, para a acusação, e em
13.07.2018, para a defesa. O mandando de prisão foi
cumprido em 22.10.2020. Em 22.10.2020, a defesa
pleiteou a concessão da prisão domiciliar, tendo o MM.
Juízo reconhecido a incompetência para análise do pleito,
determinando a remessa da guia de recolhimento ao
respectivo Juízo da execução.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
4
Primeiramente, registra-se que se
deve considerar que a análise de questões envolvendo
incidentes, no âmbito da execução penal, só pode ser feita
pelo recurso próprio, que é o agravo em execução, nos
termos do art. 197, da Lei de Execução Penal.
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável
para sua concessão ou não, máxime de
postulação direta à segunda instância, por
exigível procedimento mais abrangente,
necessário ao exame aprofundado dos
aspectos subjetivos, além das prévias
manifestações do Conselho Penitenciário e
do Ministério Público (art. 131).” (TACRIM,
HC, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, BMJ
32/2).
Ora, não pode o habeas corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO MEIO
INADEQUADO
INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL
O habeas corpus
dirigido ao Tribunal não é meio adequado
para rever o indeferimento de benefício na
execução penal, por isso, cabe o seu
indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso
I do artigo 504 do Regimento Interno desta
Egrégia
Corte.
(TJSP,
HC
990.09.005052-7, Rel. Willian Campos,
4a Câmara, 27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus
a via convinhável para sua concessão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
5
não, máxime de postulação direta à
segunda
instância,
por
exigível
procedimento mais abrangente, necessário
ao
exame
aprofundado
dos
aspectos
subjetivos, além das prévias manifestações
do Conselho Penitenciário e do Ministério
Público (art. 131).” (TACRIM, HC, Rel.
Des. Gonçalves Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para
inibir saltos no sistema recursal e nos princípios
constitucionais, não podendo o remédio heroico substituir
recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando substitui recurso ordinário não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel.
Min. Décio Miranda; DJU 26.3.82, p.
2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto do recurso ordinário. Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição, tirando a segurança das
decisões judiciais passadas em julgado, já
que poderiam ser, a qualquer tempo,
modificadas
pelo
remédio
heroico”
(RJDTACrimSP, vol. 12, p. 167; rel.
Hélio de Freitas) (g.n.).
Prisão
albergue
domiciliar
pleiteada.
Alegação de o paciente ser portador de
gravíssimas enfermidades e ter passado por
cirurgia nas pernas. Risco em razão da
pandemia Covid-19. Pleito que exige análise
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
6
incabível na via eleita. HC que não poder
ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração,
com fundamento no art. 168, § 3o, do
RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000; rel. Eduardo
Abdalla,
Decisão
Monocrática;
j.
24/03/2020).
Ademais, em consulta aos autos de
origem, não consta que o pleito de concessão da prisão
domiciliar tenha sido formulado perante o MM. Juízo de
origem, de modo que eventual análise por este E. Tribunal
caracterizaria inegável supressão de instância. Observa-se,
aliás, que o processo de execução da pena já foi
devidamente cadastrado, no bojo do qual a questão poderá
ser devidamente examinada.
Assim, não havendo notícias, até o
momento, de que a questão tenha sido analisada pela
autoridade apontada como coatora, este E. Tribunal, caso
proceda ao exame da questão, estaria incorrendo em
inegável supressão de instância, nos termos, inclusive, dos
artigos 4o e 5o da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça.
Nesse sentido:
Homicídio
qualificado.
Pedido
de
liberdade
provisória baseado no risco de contaminação do
paciente pela Covid-19. “(...) não há decisão de
primeiro
grau
enfrentando
o
pedido
de
liberdade fundado na pandemia do novo
'coronavírus' COVID-19, o que impede esta
Corte
de
Justiça
de
conhecê-lo,
originariamente. Além disso, as autoridades de
saúde
pública
ainda
não
recomendaram
o
esvaziamento de estabelecimentos penais como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
7
forma de prevenir eventual disseminação do
vírus
(COVID-19),
não
podendo
o
Poder
Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio
técnico, adotar providências açodadas a respeito
(...).” “(...) com fulcro no artigo 168, § 3o, do
Regimento Interno, não conheço do pedido”.
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205733545.2020.8.26.0000;
rel.
Ivo
de
Almeida, Decisão Monocrática; j. 28/03/2020).
(g.n.)
Além
disso,
não
se
desconhece os
elevados propósitos que levaram a edição da Recomendação
62/2020, pelo Conselho Nacional de Justiça, porém, como o
próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto,
de aplicação imediata e automática.
Importante registrar, ademais, que não
foi referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro
Marco Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências relativas à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Frisa-se, ademais, que, da análise dos
autos, não se verifica a existência de situação excepcional
ou extrema, ou que o paciente estaria sob risco iminente,
que autorize o conhecimento excepcional da questão.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
Habeas corpus
Liberdade em razão da
disseminação do covid-19
Pretensão que não
foi analisada pelo juízo de origem Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254364-06.2020.8.26.0000 -Voto no 40497 - RS
8
indicação de que o paciente está em risco
iminente
Supressão de instância
Ordem
denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2064757-71.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Criminal; Foro de São Vicente - Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
15/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020)
Habeas Corpus. Impetração visando a concessão
de prisão domiciliar com base na pandemia de
Covid-19. Ausência de decisão em 1o Grau.
Supressão
de
instância.
Inexistência
de
constrangimento ilegal. Ordem não conhecida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2057338-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
05/05/2020)
Destarte, não se vislumbra, ao menos
por ora e nos estreitos limites do writ, patente
constrangimento
ilegal
que
autorize
a
concessão
excepcional da medida pretendida.
Isto
posto,
NÃO
CONHEÇO
a
presente ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator